Tribunal: TJDFT
Processo: 0737968-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0737968-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CESCO - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO OESTE LTDA, FACULDADE EVANGELICA DE BRASILIA SS LTDA - ME AGRAVADO: EDSON RODRIGUES PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pelas agravantes, CESCO – CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO OESTE LTDA e FACULDADE EVANGÉLICA DE BRASÍLIA S/S LTDA, contra decisão que rejeitou impugnação ao cumprimento de sentença em ação de cobrança. O título executivo é a sentença condenatória fundada em contrato de locação comercial. As recorrentes se insurgem contra a seguinte decisão: “Acolho o pedido de desistência parcial formulado pelo exequente em relação à executada CESCO - CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DO CENTRO OESTE LTDA, sem condenação em honorários advocatícios, aplicando-se o princípio da causalidade. O cumprimento de sentença prosseguirá apenas em face de FACULDADE EVANGÉLICA DE BRASÍLIA SS LTDA ME e RONALDO JOSÉ PIRES. Anote-se. Quanto ao mérito da impugnação, rejeito os argumentos apresentados pelos executados. O cálculo apresentado pelo exequente está correto, utilizando o valor de R$ 2.540.341,21 após o abatimento de R$ 670.000,00 determinado na sentença, com aplicação dos índices legais (INPC e IPCA). Ademais, os executados não comprovaram o alegado excesso. O demonstrativo apresentado no id 242290428 contém diversas inconsistências. Notadamente, não há discriminação adequada dos valores inadimplidos e pagos. No tocante aos valores adimplidos, indevidamente, os executados acrescentaram juros e utilizaram índice contratual. Por fim, o valor de R$ 180.000,00 foi atualizado tomando como termo inicial data diversa do reconhecido em sentença, o que não se pode admitir. Ante o exposto, rejeito a impugnação ao cumprimento de sentença." Em suas razões, as agravantes alegam erro procedimental na homologação da desistência parcial sem prévia intimação da executada para manifestação, violando o art. 775 do CPC. Sustentam que a continuidade da execução contra os demais executados não afasta o ônus da sucumbência quanto ao executado excluído. Argumentam que a planilha apresentada pelo exequente não atende ao disposto no art. 524 do CPC, por não ser suficientemente discriminada, não sendo possível compreender como foi alcançado o valor de R$ 2.540.341,21. Aduzem que há manifesto excesso de execução, pois os valores de R$ 670.000,00 reconhecidamente pagos não podem ser simplesmente abatidos ao final, devendo ser atualizados pelas mesmas regras do principal, a partir das datas efetivas dos pagamentos. Pugnam pela concessão de efeito suspensivo e, no mérito, o provimento do agravo para anular a homologação da desistência, realizada sem prévia intimação da impugnante, bem como a determinação de nova apresentação detalhada da memória de cálculo por rubrica, competência e índice utilizado. Subsidiariamente, pleiteiam a condenação do exequente ao pagamento de custas e honorários, em decorrência da desistência com relação a um dos recorrentes. Preparo comprovado (ID 75973696). É o breve relatório. DECIDO. Inicialmente, analisa-se a admissibilidade do recurso. O recurso é tempestivo e regular. Na forma do art. 1.015, parágrafo único, do CPC, o ato impugnado é recorrível por tratar de decisão interlocutória no processo de execução. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Na forma do art. 1019, inc. I, c/c o art. 995, parágrafo único, do CPC, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Examino a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a regularidade procedimental da homologação de desistência parcial sem prévia intimação da executada impugnante e a adequação da memória de cálculo apresentada pelo exequente às exigências do art. 524 do CPC. Quanto ao primeiro ponto, o art. 775, parágrafo único, do CPC, estabelece que na desistência da execução a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante, exceto quando a impugnação versar apenas sobre questões processuais. Confira-se: “Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva. Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte: I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios; II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.” Dessa maneira, em atenção ao dispositivo legal supracitado, especialmente o parágrafo único, inciso II, a desistência parcial deveria, em princípio, ter sido precedida de intimação da parte para manifestação. Fato que, todavia, não se concretizou. Contudo, a última decisão facultou aos interessados manifestação sobre o pedido de homologação, de modo que se acha suprida a exigência legal, vez que, na origem, ultrapassado o prazo legal de eventual impugnação (art. 1003, § 5o. do CPC), não houve impugnação a não ser pelo ora recorrente. Em relação aos cálculos, a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada no Juízo a quo (ID 242290425, originário), no tocante à adequação da memória de cálculo, o art. 524, do CPC exige que o exequente instrua o requerimento com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito. A análise preliminar dos autos revela incongruências que merecem esclarecimento. Nesse sentido, na memória de cálculo apresentada junto com a inicial, houve a atualização de todas as parcelas mês a mês, desde 15/07/20220 até 15/04/2023 (ID 169110022, originário), sendo que o valor alcançado foi de R$ 3.531.375,33. Entretanto, na planilha que instrui o cumprimento de sentença (ID 237070103, originário), há somente a indicação de “condenação com desconto de 670 mil” e a inclusão do valor de R$2.540.341,21. Não é possível identificar como foi alcançado esse valor ou se os termos da decisão exequenda estão sendo cumprido. A divergência dos valores apresentados evidencia a necessidade de esclarecimentos sobre a metodologia de cálculo adotada. Desse modo, é necessária a manifestação da contadoria judicial sobre a correção dos cálculos apresentados. A uma análise perfunctória, vislumbra-se a probabilidade de provimento do recurso quanto à necessidade de esclarecimentos sobre a metodologia de cálculo e eventual intimação da parte em decorrência da desistência parcial. Presentes, portanto, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave decorrente do prosseguimento de execução com base em memória de cálculo que apresenta incongruências, impõe-se a concessão da medida pleiteada. ANTE O EXPOSTO, defiro a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da decisão homologatória da desistência até nova apreciação da matéria, após a oitiva da Contadoria Judicial. Oficie-se ao Juízo de origem com pedido de informações sobre eventual modificação da decisão. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 14 de setembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j